Tribunal: TJPA
Processo: 0109779-97.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109779-97.2015.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ARLEI CARLOS DE SOUSA ALVES, PANTANAL PEDRAS - EIRELI -ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de custas referentes a diligência requerida no curso do processo.

2. O exequente sustenta que a ausência momentânea de recolhimento não configura abandono da causa nem ausência de pressuposto processual, tratando-se de vício sanável, sendo indispensável a prévia intimação pessoal para regularização, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento de custas de diligência, no curso de execução regularmente processada, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução foi regularmente proposta, com citação válida dos executados e adoção de diversas medidas constritivas, evidenciando a formação válida da relação processual e o regular desenvolvimento do feito.

5. O não recolhimento de custas de diligência específica configura irregularidade sanável, não caracterizando, por si só, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme art. 485, III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade.

7. Inexistente intimação pessoal do exequente, a sentença revela-se prematura e violadora do devido processo legal, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento de custas de diligência no curso da execução configura vício sanável e não autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito. 2. A extinção por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, caput; 485, III, IV e §1º; 486.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0847568-84.2020.8.14.0301, Rel. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 4496734, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0109779-97.2015.8.14.0065

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: ARLEI CARLOS DE SOUSA ALVES

APELADO: PANTANAL PEDRAS EIRELI ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
ARLEI CARLOS DE SOUSA ALVES e PANTANAL PEDRAS EIRELI ME
, ora apelados.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 36358365)
:

“SENTENÇA

1 – RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Execução Extrajudicial, proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em face de PANTANAL PEDRAS EIRELI ME e, ARLEI CARLOS DE SOUZA ALVES.

Recebida a inicial, determinou-se a intimação do executado para o cumprimento voluntário da obrigação (ID 55505980).

Os executados foram efetivamente citados, conforme consta da certidão apensada ao ID 55505980, verifico também ter restado infrutífera a penhora.

Tentou-se a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, restando esta infrutífera (ID 55506044).

Certificado a digitalização do processo (ID 55506046).

Realizou-se a busca frutífera através do sistema RENAJUD (ID 137119454).

O despacho apensado ao ID 166361600, determinou a intimação da autora para o recolhimento das custas referentes ao pleito acostado ao ID 137274466.

Certificado a ciência via DJe (ID 166966483).

Após o decurso do prazo, a autora requereu a dilação do prazo em 05 (cinco) dias.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

A questão em análise cinge-se à verificação dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente quanto ao dever de recolhimento das despesas processuais.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a necessidade de antecipação das custas para a movimentação da máquina judiciária. Conforme a exata letra da lei, expressa no caput do artigo 82 do diploma processual: "Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final".

Ao cotejar a norma com o caso em tela, nota-se que a parte exequente não atendeu ao comando legal. Após ser devidamente intimada e ter à sua disposição o prazo de 05 (cinco) dias, a parte deixou transcorrer o lapso temporal in albis. Posteriormente, em 20/02/2026, apresentou requerimento pleiteando a dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias. Contudo, mesmo após o escoamento integral desse novo período solicitado, as custas referentes às diligências não foram recolhidas aos autos.

Cumpre registrar, por oportuno, que na petição acostada ao ID 168112668 a parte justificou o pedido de dilação alegando impossibilidade de responder à intimação de “ID 31763758”. Tal argumento, no entanto, não encontra respaldo na realidade dos autos, visto que não há qualquer petição ou intimação registrada sob esse identificador, tratando-se de evidente equívoco material que não exime a autora do dever legal de promover o andamento do feito.

A ausência do recolhimento prévio impossibilita o prosseguimento das diligências e paralisa o trâmite processual. A falta de preparo consubstancia a ausência de um pressuposto processual objetivo, o que atrai a incidência direta do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual determina que o juiz não resolverá o mérito quando "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

3 – DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, cumulado com o artigo 82, caput, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, consubstanciada na inércia quanto ao recolhimento prévio das despesas processuais.

3.2. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais finais, caso existam.

3.3. Oriento a parte exequente de que, por se tratar de sentença terminativa, o ajuizamento de nova ação não é obstado, conforme a clara redação do artigo 486, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, a repropositura da demanda fica estritamente condicionada à prova do pagamento ou do depósito das custas a que foi condenada na presente lide, nos imperativos termos do § 2º do referido regramento legal.

3.4. Ocorrendo o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, procedendo-se com a devida baixa na distribuição, observadas as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Determino, na forma do Provimento n. 003/2009 da CJMB/TJE-PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009, que essa decisão sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias, caso necessário.

Local e data registrados no sistema.

(assinatura eletrônica)

Sérgio Simão dos Santos

Juiz de Direito”

Inconformado, BANCO DA AMAZONIA S/A interpôs recurso de apelação
(ID 36358372)
sustentando que a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, deve ser cassada, pois a ausência momentânea de recolhimento das custas de diligência não configura abandono da causa nem ausência de pressuposto processual apta a justificar medida terminativa tão gravosa; alegou que o feito possui longa tramitação, que promoveu atos voltados à satisfação do crédito, que houve período de transição de representação processual e que eventual irregularidade seria sanável, impondo-se prévia intimação pessoal da parte exequente, à luz do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, requerendo o provimento do recurso para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas por PANTANAL PEDRAS EIRELI ME
(ID 36358378)
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas de diligência, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal do exequente e à possibilidade de regularização do vício processual.

Adianto que
assiste razão ao banco recorrente
.

No caso concreto, verifica-se que a execução de título extrajudicial foi regularmente proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de PANTANAL PEDRAS EIRELI ME e ARLEI CARLOS DE SOUSA ALVES, com a devida instrução da petição inicial e documentos correlatos, constantes dos
IDs 36358309, 36358310, 36358311, 36358312 e 36358313
, tendo por objeto a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário.

No decorrer da marcha processual, constata-se que a relação processual foi regularmente formada, uma vez que os executados foram efetivamente citados, conforme certidão mencionada no
ID 55505980
, seguindo-se tentativa infrutífera de penhora, bem como tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, igualmente sem êxito, registrada no
ID 55506044
. Posteriormente, após a certificação da digitalização do processo no
ID 55506046
, foi realizada busca frutífera por meio do sistema RENAJUD, conforme
ID 137119454
, evidenciando que o feito já se encontrava em fase de desenvolvimento regular e que diversas providências executivas haviam sido efetivamente promovidas.

Não obstante, o juízo de origem, após despacho que determinou a intimação do exequente para recolhimento das custas referentes ao pleito de
ID 137274466
, conforme despacho de ID 166361600, e certificação de ciência via DJe no ID 166966483, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das despesas processuais, conforme sentença de
ID 36358365
.

Tal entendimento, contudo, não se harmoniza com a sistemática processual vigente, sobretudo porque a ausência de recolhimento de custas de diligência específica, no curso de execução já angularizada e impulsionada por diversos atos processuais válidos, configura irregularidade sanável, não autorizando, de imediato, a extinção integral do feito sem prévia intimação pessoal da parte exequente para regularização da pendência.

É imprescindível destacar que
o não pagamento das custas processuais, quando necessário à prática de ato impulsionatório essencial, pode, em tese, configurar causa para a extinção do processo por abandono, conforme prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Contudo, para a configuração válida do abandono, a lei processual exige, de maneira expressa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme disposto no §1º do art. 485:

Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A doutrina é uníssona em reconhecer tal exigência como imprescindível. Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas.
Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente exige a
intimação pessoal da parte para a configuração válida do abandono da causa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse sobre o retorno do mandado de citação sem cumprimento, tendo sido determinado que a parte requerente fornecesse novo endereço do requerido, com o respectivo recolhimento das custas, tendo a requerente permanecido inerte após a intimação, conforme se verifica da certidão (ID Nº. 10194263), o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito.
2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada, por meio de seus procuradores, a se manifestar sobre certidão, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo, prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi não observado no presente caso. 3- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor não fora intimado pessoalmente a sentença ora vergastada merece ser anulada.
4- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847568-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇ
A. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (4496734, 4496734, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 §1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1
. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa ou por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do Códex processualista atualmente vigente
. 2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, ao contrário do que alega o apelante, a intimação pessoal do autor foi devidamente efetivada, conforme Mandado de Intimação Postal e juntada do A.R., constantes no ID nº 2407048 - Páginas 1-3.3. Rec (4189150, 4189150, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

Assim, a extinção do feito ocorreu de forma prematura e em afronta ao devido processo legal, uma vez que
o banco apelante não foi pessoalmente intimado para regularizar o vício apontado.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento, com a análise do pedido de dilação e das providências necessárias à satisfação das diligências executivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com observância do disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026